Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. RETENÇÃO LIMITADA AO VALOR MÁXIMO DIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o suposto descumprimento de cláusula inserida no instrumento do negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. O ora agravante aduz haver celebrado com a agravada negócio jurídico de mútuo com o intuito de obter o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago por meio de 30 (trinta) prestações, cada qual no valor de R$ 1.840,68 (mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).
3. A partir do exame da cláusula inserida no instrumento negocial e, diante da análise das informações que constam no item “V” do aludido instrumento, conclui-se que a retenção procedida pela sociedade empresária está limitada ao “valor máximo diário de retenção ́VMDR ́: 100% (cem por cento) dos direitos creditórios”, o que corresponde a 100% (cem por cento) do montante da respectiva prestação.
4. Em verdade verifica-se que as retenções referentes às 3 (três) primeiras prestações foram efetuadas em valor que corresponde exatamente a R$ 1.840,68 (mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), considerados os extratos coligidos aos autos do processo de origem. 4.1. Nessa medida nota-se não ter havido a alegada retenção indevida em montante superior ao previsto no instrumento negocial.
5. O recorrente indica ainda que teriam ocorridos outras retenções, além das indicadas especificamente como meio de adimplemento da obrigação assumida por meio do negócio jurídico de mútuo. 5.1. Isso não obstante a experiência comum demonstra que o uso do dispositivo de cobrança de operações realizadas com cartão de crédito é remunerado justamente por meio da retenção de determinado percentual do valor das vendas efetuadas pelo empresário.
6. O custo decorrente da simples utilização do dispositivo eletrônico de pagamento, fornecido pela sociedade empresária agravada, não foi esclarecido pelo ora agravante.
7. À vista do exposto, as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser acolhidas, não tendo sido possível identificar com a necessária clareza qual teria sido a causa motivadora das eventuais retenções que superam o importe das prestações devidas como decorrência da celebração do negócio jurídico de mútuo em exame.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.